Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. PREJUDICIAL AFASTADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. IMPERTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pelo advogado do condomínio réu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com obrigação de fazer e danos morais e fixou os honorários advocatícios por equidade.
2. A autora afirma que adquiriu a unidade imobiliária após acordo com a antiga proprietária, que assumiu os débitos condominiais vencidos.
3. Ao solicitar certidão negativa para venda do imóvel, o réu cobrou cotas condominiais antigas. Alega prescrição das taxas condominiais anteriores a abril/2018 e pleiteia indenização por danos morais.
4. O condomínio defende que as taxas em aberto foram cobradas em ação ajuizada em 2012 contra a construtora, antiga proprietária, com citação válida, sentença transitada em julgado e cumprimento de sentença em curso, o que afasta a prescrição.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e fixou os honorários do advogado do réu em R$ 1.000,00.
6. O advogado do condomínio réu apela para requerer a majoração dos seus honorários para R$ 9.341,75, com base na Tabela OAB/DF.
7. A autora insiste nas teses de ocorrência de prescrição, inexigibilidade das cotas condominiais e de direito à certidão negativa de taxas condominiais em atraso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Quatro questões submetem-se à apreciação: (I) a existência de prescrição incidente sobre os débitos condominiais anteriores à aquisição do imóvel pela autora; (II) a possibilidade de expedição de certidão negativa; (III) o cabimento de indenização por danos morais; e (III) se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam majoração pelo Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O prazo prescricional de cotas condominiais é quinquenal; contudo, permanece interrompido pela citação válida na ação de cobrança ajuizada pelo condomínio em 2012 contra a construtora, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Enquanto subsistir execução destinada à satisfação do crédito oriundo das taxas condominiais, o prazo prescricional não recomeça.
10. A obrigação condominial possui natureza propter rem e vincula-se ao imóvel. A interrupção da prescrição aproveita ao crédito independentemente da pessoa do proprietário, não afastando a responsabilidade do adquirente. A alteração subjetiva da titularidade não extingue o dever de adimplir os débitos em atraso.
11. Eventual acordo celebrado entre a autora e a antiga proprietária não produz efeitos perante o condomínio sem sua concordância. Trata-se de ajuste restrito à relação interna entre alienante e adquirente, incapaz de extinguir ou modificar o crédito condominial.
12. Não há duplicidade de cobrança, pois os débitos submetidos à ação de cobrança anterior permanecem inadimplidos e sua exigibilidade subsiste.
13. A negativa de expedição de certidão negativa de débitos condominiais revela-se legítima, uma vez que há crédito exigível em execução. A certidão negativa pressupõe inexistência de obrigações condominiais pendentes. A conduta do condomínio caracteriza exercício regular de direito.
14. A recusa à expedição de certidão que ateste inexistência de débitos não configura dano moral, diante da ausência de ato ilícito capaz de atingir direitos da personalidade da autora.
15. Quanto ao recurso do advogado, verifica-se interesse recursal, pois os honorários constituem crédito seu e podem ser objeto de impugnação.
16. A fixação da verba honorária por equidade mostra-se adequada, em razão do baixo valor da causa e da inexistência de proveito econômico mensurável.
17. A Tabela da OAB/DF constitui parâmetro relevante, embora não vinculante, devendo ser utilizada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O pedido de majoração para valor superior a R$ 9.000,00 revela-se desproporcional às características da demanda.
18. O montante arbitrado na sentença mostra-se compatível com a natureza da causa e com o trabalho desenvolvido pelo advogado do réu, inexistindo motivo para alteração.
19. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
20. Apelações conhecidas e desprovidas. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A interrupção da prescrição decorrente de ação de cobrança ajuizada contra a incorporadora e em fase executiva impede o reconhecimento de prescrição de débitos condominiais, ainda que haja mudança na titularidade da unidade imobiliária. 2. A expedição de certidão negativa de débitos exige inexistência de crédito exigível. Subsistindo execução em curso, é legítima a recusa do condomínio. 3. A recusa justificada de expedição de certidão negativa de débitos condominiais não configura dano moral indenizável. 4. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo a Tabela da OAB parâmetro vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; CC, arts. 202, I, e 206, § 5o, I; e Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 949 e 1.059.